Tribunal: TJDFT
Processo: 0718156-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. REMARCAÇÃO DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CANDIDATO COM DOENÇA VIRAL E DEFICIENTE VISUAL. RISCO DE CONTÁGIO E VULNERABILIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Conforme Edital n. 31, de 30 de junho de 2022, a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal organizou e tornou pública a realização de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, sob o regime estatutário, em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), a despeito da previsão de o item 1, das Disposições Preliminares, determinar a sua execução pelo Instituto Quadrix. Assim, não remanesce dúvida ser autoridade detentora de poderes suficientes para corrigir o ato reputado ilegal e, nessa medida, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Há previsão editalícia prevendo que a avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e o não comparecimento implicará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas, sem previsão de segunda chamada, nos termos do item 10.12.1.1.
3. Na hipótese, o impetrante, classificado em 2o lugar no certame nas vagas destinadas a PcD, não compareceu à avaliação biopsicossocial, porque, na véspera da data prevista, foi acometido de conjuntivite devida a adenovírus, e a recomendação médica foi de 5 (cinco) dias de repouso e isolamento, sob risco de contágio coletivo.
4. O motivo do não comparecimento do candidato/impetrante transcendeu ao seu interesse particular, por se tratar, segundo o atestado médico, não impugnado pela autoridade coatora, de questão de saúde pública.
5. Some-se a essa conjuntura, o fato de o impetrante já ter participado de Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal em ocasião pretérita (2018), executado pela mesma banca examinadora, e o resultado da respectiva perícia médica foi de ser pessoa com deficiência, conforme resultado definitivo ao ID 46602845. Por conseguinte, não se identifica motivo hábil para que o impetrante, sponte sua, deixasse de comparecer à avalição biopsicossocial, que possui a precípua função de analisar a qualificação do candidato como deficiente (item 10.12.1 do Edital n. 31).
6. Outro ponto relevante é a deficiência apresentada pelo impetrante, pois o Laudo Médico Oftalmológico apresentado, ancorado em diversos relatórios médicos, atesta que o impetrante possui cegueira legal, decorrente de glaucoma congênito, com realização de transplante de córnea nos dois olhos.
7. Não se desconhece o precedente qualificado oriundo do Supremo Tribunal Federal (RE 630.733/DF). Porém, a presente hipótese revela quadro específico suficiente para afastar sua aplicação. Além de não se tratar de teste de aptidão física, ressai dos autos o risco de contágio coletivo da doença que acometia o impetrante, inclusive aos demais candidatos, igualmente pessoas com deficiência. Também, o fato de estar com conjuntivite e possuir justamente deficiência visual, conclui-se pela inviabilidade da avaliação biopsicossocial naquele momento e ofensa à sua vulnerabilidade.
8. Acrescenta-se, ainda, a necessária inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, especialmente na conquista do tão almejado vínculo empregatício, conforme exegese da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), “destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania” (art. 1o). E o art. 10 preconiza competir “ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência”, e, “em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança”.
9. Também merece destaque o art. 34, § 3o, da Lei n. 13.146/2015, ao estipular ser “vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena”.
10. Diante do quadro fático apresentado e do alicerce normativo acima, afigura-se impositiva a conclusão de, no caso específico, ser adotada a medida excepcional de se determinar a remarcação da avaliação biopsicossocial, em razão do risco de contágio, inviabilidade do exame motivada pelo quadro de saúde do impetrante e imprimir concretude às políticas públicas de pessoa com deficiência, em decorrência da sua inquestionável vulnerabilidade.
11. Segurança concedida.